Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-68.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ameaça. Violência Doméstica. Provas. Tipicidade. Continuidade delitiva. Detração. Extinção da punibilidade. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (duas vezes). Alega-se, no recurso, insuficiência de provas para condenação.
II – Questões em discussão
2. Discute-se (i) se presente o dolo de ameaçar a vítima - as palavras foram proferidas no calor da discussão, de forma impulsiva; (ii) se, mantida a condenação, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, adotada fração de 1/6 da pena mínima para aumento da pena-base, fixado o regime aberto e revogada a prisão preventiva ou substituída por medida cautelar diversa.
III – Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu a ameaçou de morte duas vezes, inclusive o filho comum, em contexto de discussão, evidenciam a intenção de intimidação e são suficientes para tipificar o crime de ameaça.
4. No crime de ameaça, não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).
5. Cometidos os crimes no mesmo dia, em curto intervalo de tempo e inseridos no mesmo contexto de discussão, ofensas e intimidação, reconhece-se a continuidade delitiva - a segunda ameaça representa desdobramento da primeira.
6. Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada, deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).
IV – Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; Acórdão n. 1163850, 20180410007913APR, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019; AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018.